Tribunal: TCU
Processo: 006.196/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Levantamento sobre transparência de portais públicos no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) - Ciclo 2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de levantamento para avaliar o grau de transparência dos portais eletrônicos de órgãos e entidades federais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encaminhar aos órgãos e às entidades que constam do Apêndice 1 do Relatório de Levantamento, à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), à Frente Parlamentar Mista pela Transparência Pública do Congresso Nacional e à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, cópia do presente acórdão, incluindo o relatório e o voto que o fundamentam, assim como da peça 137 dos presentes autos; 9.2. autorizar a AudContratações a divulgar os resultados deste levantamento e do Programa Nacional de Transparência Pública como forma de induzir maior aderência aos normativos e às boas práticas de transparência; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inc. V, do Regimento Interno deste Tribunal.